Tribunal: TJMT
Processo: 1014569-79.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014569-79.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANILDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 812.831.801-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - COLNIZA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO –OBRIGAÇÃO LIMINAR IMPOSTA CONTRA A PESSOA DO EX-EMPREGADO – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.

A obrigação de reparar o dano ambiental deve recair sobre uma pessoa em razão da sua qualidade de proprietário ou de titular de um direito real sobre um bem.

O empregador, proprietário do imóvel onde ocorreu o dano, responde pelos atos praticados pelos seus empregados, em serviço, não podendo a condenação recair sobre estes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Evanildo Alves dos Santos
contra decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, onde o Juiz

deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar ao agravante, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada e abster-se de quaisquer atividades degradadoras ao meio ambiente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o agravante alega que não desmatou 08 (oito) hectares de floresta nativa amazônica. Sustenta que em 2006 foi contratado informalmente por uma pessoa de nome “Valterlei” para retirar toras de madeira de sua fazenda.

Aduz que à época trabalhava como motosserrista e que aceitou o serviço pois estava desempregado, mas que, em nenhum momento foi lhe esclarecido que o terreno pertencia à área protegida de floresta nativa amazônica.

Relata que só descobriu que a área pertencia à floresta nativa após o início das investigações realizadas pela polícia e pelo IBAMA/MT no local, quando então foi notificado das irregularidades.

Sustenta que seu patrão o ameaçou de morte, caso ele não assumisse a prática do ilícito. Assim, lembra-se de ter assinado alguns documentos, não sabendo ao certo do que se tratavam, mas imagina que serviram para que assumisse a responsabilidade pelo ocorrido.

Declara que hoje trabalha como motorista e aufere renda mensal de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), valor este que sequer é suficiente para suas despesas pessoais, e prover o sustento de sua filha.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 5322605).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas (Id 7333462), onde o Ministério Público rechaça os argumentos trazidos pelo agravante e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão vergastada, ante a convergência lógica dos fatos do enredo, com as provas colacionadas nos autos. (Id n. 8122026).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública em face do agravante Evanildo Alves dos Santos, em razão da destruição de 08 (oito) hectares de floresta nativa amazônica de uma área rural localizada no Município de Colniza/MT.

O juízo
a quo
concedeu a liminar pleiteada pelo Ministério Público, determinando ao agravante abster-se de realizar atividade degradadora na propriedade e apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Constata-se que, segundo informações constantes nos autos, o IBAMA declarou no Auto de Infração n° 505767, que o local das infrações corresponde às seguintes coordenadas: (S) 08° 53’ 04.6” e (W): 060° 28’ 47.8”. Com estas coordenadas foi possível consulta à base de dados da Sema/MT (feita pelo Ministério Público), onde se constatou que, de fato, não há indícios de que o agravante tenha sido ou que ainda seja proprietário ou posseiro da área.

Outrossim, de acordo com o Croqui da área identificada pelas coordenadas, a fazenda pertence hoje à Sra. Ediana Lima Gonçalves Walter, casada sob regime de comunhão parcial de bens com Walterlei Walter (pessoa que o agravante apontou como sendo seu patrão). De acordo com a escritura pública de compra e venda, Ediana e Walterlei, adquiriram formalmente a propriedade de Albino Inocente Filho e Rosângela Aparecida Tassi Inocente, em 21/05/2007.

Constatou-se, ainda, que, ao primeiro proprietário, Albino Inocente Filho, foi outorgado o título definitivo da propriedade pelo Estado de Mato Grosso em 18/05/1992.

Assim, é que, da análise apurada de todas essas provas, é forçoso reconhecer a verossimilhança das alegações do agravante, como também concluiu a douta Procuradoria-Geral de Justiça, sobretudo porque, nas razões do recurso, o agravante sustenta que foi contratado em 2006 pela pessoa conhecida apenas como “Valterlei”. Ao passo que, de acordo com a escritura de compra e venda do imóvel, a adquirente Ediana Lima Gonçalves é casada com Walterlei Walter.

Dessa forma, constata-se que o conjunto probatório se coaduna com as razões apresentadas pelo agravante, ante a verossimilhança dos argumentos, que possibilitam afirmar, ao menos até o presente momento, que seus argumentos são intuitivamente verdadeiros.

Outrossim, conforme ressaltou o douto Procurador, “[...]
não passa despercebido o fato de que
a transferência da área para a atual proprietária se deu apenas em 21/05/2007 e a autuação pelo IBAMA/MT ocorreu no ano de 2006. Ainda assim, tenho que tal circunstância não gera dúvida capaz de afastar o argumento de que, de fato, o agravante foi contratado por Walterlei para degradar a floresta nativa
. É fato muito comum que, nas negociações relativas a grandes propriedades, seja adquirida primeiro a posse e, somente, depois efetiva-se a transferência do imóvel
[...] (destaquei)

Não bastasse, na escritura pública de compra e venda há afirmação conclusiva da adquirente Ediana Lima Gonçalves, de que o vendedor se declarou lídimo e exclusivo senhor proprietário da área, desde a data de 1992, sendo que foi exatamente nesse ano que o Estado de Mato Grosso outorgou-lhe o título definitivo do imóvel.

Por oportuno, cumpre também registrar que no Recibo de Inscrição no CAR-MT datado de 20/09/2017, consta como proprietária a Sra. Ediana Lima Gonçalves. Consta também do referido documento, que a proprietária aderiu ao Programa de Regularização Ambiental para regularizar os passivos existentes nas áreas de reserva legal, o que vem ao encontro da pretensão ministerial posta na ação civil pública.

Com efeito, a par de todos esses elementos, de fato, não se verifica plausível manter a imposição das medidas pleiteadas pelo Ministério Público na ação civil pública, com vistas a responsabilização dano ambiental, em face do agravante.

Em que pese a teoria da responsabilidade objetiva em questões ambientais, que direciona as conclusões pela inexistência de excludente de responsabilidade, deve se ter em mira, que para se estabelecer a responsabilização é preciso a existência da relação de causa e efeito entre a atividade e o dano com a conduta do poluidor. O empreendedor aceita as consequências de sua atividade de risco. Essa conclusão decorre notadamente dos princípios da prevenção, da precaução, do poluidor-pagador, do desenvolvimento sustentável e da equidade intergeracional. O sujeito, contudo, não responde se o dano não existir ou se não guardar qualquer relação de causalidade com sua atividade.

No caso, restou claro que o autuado era empregado do proprietário da fazenda. Pessoa sem instrução sobre a especificação da vegetação e que foi compelido a responder pelo dano.

Em julgado emblemático sobre o tema, o STJ afirmou que, para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, “equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem” (STJ, 2a T. REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23/10/2007, DJe 02/12/2009). O agravante, embora tenha manipulado o motosserra, não se enquadra em nenhuma das situações que lhe impunha o dever de reparar, em face do não proveito da atividade e, sobretudo, como dito, porque não se tem como exigir dele a consciência do dano.

O agravante, ao que tudo indica, no caso, se enquadra como empregado, portanto, preposto do proprietário/empregador e, neste casos, decidiu o STJ que:

A obrigação de reparação dos danos ambientais é do tipo ‘propter rem’
, a obrigação que recai sobre uma pessoa em razão da sua qualidade de proprietário ou de titular de um direito real sobre um bem – O empregador, proprietário do imóvel rural, responde pelos atos praticados pelo seu preposto, em serviço, que causar prejuízos a outrem
, no caso, à coletividade – Primeiro recurso provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do 1° réu e excluí-lo da lide. - A reparação por dano extrapatrimonial coletivo encontra obstáculos na impossibilidade de se determinar o sujeito passivo do dano, na indivisibilidade da ofensa e da reparação pecuniária.
(AC 10132070093191001. Desa. Heloisa Combat, 4° Câmara Cível, julgado em 07/07/2015). (destaquei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
propter rem
(Resp 1240122/PR; Resp 125167/PR, AgRg do REsp 1137478/SP).

Por fim, considerando que a pretensão do Ministério Público posta na inicial é a condenação do agravante na obrigação de elaborar Plano de Recuperação da Área Degradada e na obrigação de abster-se de quaisquer atividades degradatórias na propriedade e que o agravante não tem qualquer relação de posse e/ou propriedade com o imóvel onde ocorreu o dano, estes pedidos afiguram-se, ao que tudo indica, impossíveis de serem cumpridos pelo agravante, conforme também concluiu o douto Procurador.

Dessa forma, forçoso é reconhecer que razão lhe assiste na sua insurgência recursal e, portanto, em harmonia com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada, afastando dela as obrigações impostas ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020